Tribunal: TJDFT
Processo: 0749533-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Gabinete do Desembargador Carlos Pires Soares Neto ÓRGÃO: CÂMARA CRIMINAL Número do processo: 0749533-17.2020.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL REQUERENTE: EVERTON DA SILVA E SILVA REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RELATOR: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DECISÃO ================== Trata-se de revisão criminal ajuizada por EVERTON DA SILVA E SILVA, em face do Acórdão no 1124475 (ID 21430475, págs. 39/56), proferido pela 3a Turma Criminal deste e. Tribunal de Justiça, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo requerente, mantendo a sua condenação como incurso nas penas do art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal e art. 244-B da Lei no 8.069/90 (por duas vezes), bem como a pena aplicada de 7 (sete) anos, 5 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, além de 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial fechado. O aresto restou assim ementado, in verbis: PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO, ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO. VÍCIO NO INQUÉRITO POLICIAL. AÇÃO PENAL NÃO CONTAMINADA. PRELIMINAR REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO REDUZIDA. 1. Rejeita-se a preliminar de nulidade do processo, pois eventuais vícios do inquérito não possuem o condão de contaminar o processo penal, na medida em que o primeiro é mera peça informativa, mormente quando o alegado vício não traz prejuízo ao conteúdo do ato. 2. Mantém-se a condenação dos réus pelos crimes de roubo circunstanciado e corrupção de menor, bem como de furto praticado por um deles, quando comprovadas a sua materialidade e autoria, especialmente diante das declarações dos lesados, dos depoimentos das testemunhas, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, de maneira coesa, segura e harmônica, além das imagens capturadas através de câmera de vigilância, sobretudo quando a idade dos menores restou comprovada por documento hábil. 3. Se restaram demonstrados nos autos 4 crimes praticados por um dos acusados, procede-se à redução da fração aplicada em face da continuidade delitiva para 1/4, uma vez que o aumento deve considerar o número de crimes praticados. 4. Preliminar rejeitada. Recursos conhecidos, desprovido o de um dos réus e provido parcialmente o do outro. (Acórdão 1124475, 20170510089142APR, Relator: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, , Revisor: JESUINO RISSATO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 13/9/2018, publicado no DJE: 20/9/2018. Pág.: 142/153). O requerente ampara a sua pretensão no art. 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal e, em suma, insurge-se contra a condenação proferida em seu desfavor, ao argumento que não participou da empreitada delituosa, restringindo-se a participação do revisionando a mera cogitação e preparo, institutos atípicos. Insurge-se, ainda, contra a dosimetria da pena, notadamente quanto aos delitos de corrupção de menor. Requer a concessão da liminar para cassar o v. acórdão e a sentença condenatória, “a fim de que o Revisionando seja punido estritamente pelos seus atos praticados no evento criminoso, no final julgando definitivamente, procedente o pedido de revisão criminal”. Pede a suspensão dos efeitos da condenação até o final julgamento da ação revisional, expedindo-se o competente alvará de soltura. No mérito, pugna pela procedência do pedido revisional para cassar o v. acórdão e, quanto ao delito de corrupção de menor, requer a revisão da dosimetria. O feito foi instruído com cópia da r. sentença condenatória, do v. acórdão, certidão de trânsito em julgado e de outros documentos essenciais para a análise da ação. É o relatório. Decido. Inicialmente importa salientar que a liminar em revisão criminal não tem previsão legal, sendo admitida, pela jurisprudência, excepcionalmente, em estritos casos em que a urgência, necessidade e relevância se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanham de modo a não deixar margem a qualquer dúvida, conforme a jurisprudência desta Corte: AGRAVO INTERNO. REVISÃO CRIMINAL. ART. 180, § 1o, DO CÓDIGO PENAL. LIMINAR. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISTOS NECESSÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. A liminar em Revisão Criminal não tem previsão legal, sendo admitida, pela jurisprudência, excepcionalmente, em estritos casos em que a urgência, necessidade e relevância se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanham, não sendo essa a hipótese dos autos. 2. Mantém-se a decisão que indeferiu a liminar que buscava a suspensão do cumprimento da pena privativa de liberdade, porquanto não demonstrado o alegado constrangimento ilegal decorrente de sentença condenatória mantida pelo Tribunal por unanimidade de votos. 3. Recurso desprovido. (Acórdão 1093970, 20180020016240RVC, Relator: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 30/4/2018, publicado no DJE: 8/5/2018. Pág.: 121); PENAL. AGRAVO INTERNO NA REVISÃO CRIMINAL. LIMINAR INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A concessão de liminar em sede de revisão criminal somente se justifica se cabalmente demonstrada a possibilidade de superveniência de prejuízo irreparável, desde que verossímil a fundamentação jurídica, ou existente prova irrefutável da inocência do réu, hipóteses não confirmadas no caso dos autos. 2. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1077168, 20170020220017RVC, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 19/2/2018, publicado no DJE: 27/2/2018. Pág.: 182/184); AGRAVO REGIMENTAL EM REVISÃO CRIMINAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. RECURSO DESPROVIDO. Em se tratando de revisão criminal, conquanto não exista previsão legal para a concessão de liminar, a jurisprudência a tem admitido, em situações excepcionalíssimas, quando evidenciada, de plano, e de forma inequívoca, a ocorrência de graves erros por parte do Poder Judiciário, ou quando sobrevierem provas irrefutáveis da inocência do condenado, ou, ainda, de circunstância que determine ou autorize a diminuição especial da pena, a teor do artigo 621, do Código de Processo Penal. Não sendo este o caso dos autos, mantém-se a decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela. (Acórdão 952471, 20160020126358 RVC, Relator: ESDRAS NEVES, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 4/7/2016, publicado no DJE: 7/7/2016. Pág.: 380/381). Na hipótese, a concessão de liminar em sede de revisão criminal com a finalidade de suspender execução da pena já transitada em julgado somente pode ocorrer quando, de plano, ficar clara a ocorrência de vícios graves derivados da sentença condenatória ou a superveniência de provas irrefutáveis da inocência do condenado. Da análise perfunctória dos autos, não se vislumbra a presença do fumus boni juris e do periculum in mora, capazes de garantir a concessão da liminar pretendida. Com efeito, não restou demonstrado, de plano, nos autos, o fumus boni iuris e o periculum in mora, não sendo caso de dano irreversível. Ora, não há comprovação de que o acórdão vergastado tenha contrariado texto expresso da lei penal, ou de que tenha, de fato, apresentando-se completamente contrário à evidência das provas dos autos. Pelo contrário, de acordo com a decisão colegiada atacada, materialidade e autoria delitivas encontravam-se sobejamente provadas de acordo com as provas constantes dos autos inexistindo, então, elementos que autorizem ou justifiquem a concessão de liminar em sede de Revisão Criminal. Em uma primeira aproximação, própria desse juízo de cognição sumária, deve ser rememorado que, conquanto possível, o pleito liminar visando suspender ou alterar os efeitos da condenação penal, trata-se de medida excepcional quando se vislumbra a existência de erro jurisdicional flagrante e grave, o que, em uma análise perfunctória, não parece ser o caso. Nesse contexto, percebe-se que o tema em epígrafe exige julgamento colegiado, com amplo exame probatório. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça para manifestação, nos termos dos artigos 246 do Regimento Interno do TJDFT e 625, § 5o do Código de Processo Penal. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de novembro de 2020. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator